Tribunal: TJDFT
Processo: 0728118-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728118-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA MARA PIMENTA ALVES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SILVIA MARA PIMENTA ALVES em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., contra decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em Ação de Obrigação de Fazer (n. 0712647-56.2024.8.07.0007), indeferiu tutela de urgência e impôs multa ante a oposição de embargos declaratórios. As decisões agravadas têm o seguinte teor: Custas recolhidas. Prejudicado o pedido para concessão da gratuidade de justiça. EXCLUA-SE anotação. A autora não atendeu, integralmente, a emenda. Por se tratar de matéria relacionada à saúde, passo a apreciar o pedido. Mas, para compreensão e recebimento do feito, a requerente deverá consolidar a emenda e os demais termos da inicial em peça única. Trata-se de demanda de conhecimento, por meio da qual a autora pretende que a ré seja obrigada a manter “a vigência do plano de saúde da Requerente nas mesmas condições de cobertura assistencial que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, com pagamento integral da contraprestação pela Requerente, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses a contar do seu desligamento e pelo tempo em que laborou na empresa”. Aduziu que foi titular de plano de saúde enquanto trabalhou no Banco Safra S/A, quando realizou uma cirurgia bariátrica em 11/04/2022. Alegou demissão sem justa causa e ter recebido uma "Declaração de Permanência" informando sua exclusão do plano de saúde em 31/05/2024. Declarou acreditar ter recebido o documento em 23.05.2024 e que não conseguiu pagar as mensalidades após seu desligamento do emprego. Afirmou que necessita realizar uma cirurgia reparadora (Dermolipectomia Abdominal e Herniorrafia Umbilical) marcada para 20/06/2024, que, segundo entende, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Alegou que a cirurgia foi validada pelo plano de saúde em 20/05/2024. Acostou relatório médico de id. 198952326. É a síntese do relatório. Decido. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. A despeito de a autora ter solicitado a manutenção do plano, não efetuou o pagamento das mensalidades. A causa, para tanto, precisa ser mais bem esclarecida por meio do contraditório e da instrução do feito. Por outro lado, o relatório médico (198952326) não descreve risco de vida ou urgência para a realização do procedimento agendado. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar formulado. INTIME-SE a requerente para cumprir a parte final (em negrito) da determinação de emenda de id. 198765215 - Pág. 2. Por se tratar de ato que comporta mera conferência cartorária, se apresentada nova peça inicial, na íntegra, no prazo assinalado, cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. (...) Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora em que esta se insurge quanto à decisão de id. 199287999, alegando possível obscuridade/omissão/contradição/erro, sob o fundamento de que (i) a tutela merece provimento, diante das provas contidas nos autos e dos fatos constitutivos do direito da autora, com base em diversos julgados do TJDFT; (ii) o juízo entendeu que, em que pese a solicitação da manutenção do plano, que a autora não teria efetuado o pagamento das mensalidades, contudo há prova nos autos de que o contrato com o plano permaneceu hígido e vigente (e pago) até 31/05/2024. Ademais, para ratificar o adimplemento, a embargante informa que realizou deposito judicial da mensalidade. Complementa que (iii) quanto à determinação para apresentação nova petição inicial a autora havia compreendido como facultativa a necessidade da juntada nova exordial, o que, de tida forma, junta em complemento aos embargos (ID. 199687576). Destaco, inicialmente, que a obscuridade, inserta no art. 1.022, inciso I, do CPC, significa a falta de clareza da decisão em algum ponto relevante gerando dúvidas, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, o embargante buscar o revolvimento do conjunto probatório ou do convencimento jurisdicional, como sói ser o caso em comento. Já a omissão atacada por este meio é aquela que se revela quando o juiz deixar de apreciar ponto sobre o qual deveria se pronunciar, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, o embargante buscar o revolvimento do conjunto probatório ou do convencimento jurisdicional, como na presente hipótese. Quanto a contradição atacada por meio do recurso em tela é aquela que se revela entre proposições inconciliáveis da sentença e não quando o julgado, no sentir de uma das partes, estiver "contraditório" a dado ou prova constante dos autos ou do convencimento jurisdicional, como é a situação dos autos. Por fim, o erro material consiste na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso, e pode ser reconhecido de ofício, o que não se dá quando o julgado, no sentir de uma das partes, estiver "equivocado" em razão de dado ou prova constante dos autos ou do convencimento jurisdicional, como é a situação dos autos. Como se verifica, a despeito de elencar genericamente no recurso id. 199687576 todos os vícios legais previstos, a embargante falha em apontar, de forma específica, em qual ponto da decisão recorrida há cada vício. Pretende, em verdade, a revisão da matéria já decidida. De início aduz que a tutela deve ser provida diante das provas contidas nos e em diversos julgados do TJDFT. Não há, quanto ao ponto, qualquer vício atacado pelo embargante, mas mera contrariedade com o mérito da decisão, o que deve ser objeto do recurso adequado. Em seguida aduz que a liminar teria sido indeferida por falta de comprovação da manutenção do pagamento das mensalidades. Ocorre que tal não foi o único motivo para o indeferimento. Como já remarcado a causa para o desligamento, precisa ser mais bem esclarecida por meio do contraditório e da instrução do feito e o relatório médico não descreve risco de vida ou urgência para a realização do procedimento agendado. Ressalte-se que, quanto ao pagamento do plano, o autor foi intimado ao id. 198765215 para esclarecer se houve cobrança do período de 27/02/2024, quando fez a opção pela manutenção do plano às suas custas, e a data da comunicação do desligamento. Em resposta a autora alega que em meados de maio/2024 teria contactado o plano para arcar com valor integral da mensalidade e continuar com sua cobertura, mas a empresa teria negado sob a justificativa de que o plano fora adquirido na modalidade empresarial e que não haveria como a autora permanecer (id. 198952322 – pág. 2). A liminar não foi condicionada, no entanto, à mera quitação, e por uma razão ou por outra é inequívoco que a autora não efetuou o pagamento das mensalidades, mas não consta na inicial pedido de consignação em juízo dos pagamentos ou qualquer fundamento no art. 539 e seguintes do CPC, razão pela qual descabido o pagamento em juízo pelo autor, como realizado ao id. 199687579. Quanto à determinação para apresentação nova petição inicial a autora sustenta que, a despeito da clara determinação contida ao id. 198765215, havia compreendido que a medida seria facultativa. Não há qualquer vício quanto ao ponto, ressalvada a falha de interpretação da requerente que foi suprida pela emenda apresentada após os embargos de declaração, ao id. 199687582. Caso o inconformismo do embargante refira-se a eventual "error in judicando" ou “in procedendo”, tal alegação deve ser formulada por meio do manejo do recurso adequado. Os efeitos modificativos dos embargos não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela lei processual. Isso porque a alteração não deve ser o objeto do recurso de embargos de declaração, mas apenas consequência de seu provimento. Em se tratando de embargos de declaração, eventual decisão prolatada que ultrapasse os limites dos vícios passíveis de cognição, constitui "error in procedendo", passível de anulação. Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, para, no mérito, negar-lhes provimento. Em razão da juntada da emenda id. 199687582 prossiga-se nos termos da decisão id. 199287999. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Indefiro os depósitos em consignação promovidos incidentalmente pelo autor. Quanto ao valor depositado espontaneamente no id. 199687579 mais acréscimos legais, após o pedido específico da parte interessada, adotem-se as providências para a restituição em favor do requerente, independentemente de preclusão ou de nova conclusão. Considerando, ainda, que os embargos de declaração foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito, com evidente intuito de servir, indevidamente, como substitutivo recursal, deve o remédio processual indevidamente manuseado pela parte autora ser considerado como protelatório. Por tal razão, condeno o autor/embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Destaco que, em caso de reiteração, a multa será elevada em até 10% sobre o valor atualizado da causa e que, após dois embargos de declaração serem considerados protelatórios, seu manuseio não será mais admitido nos autos, conforme §§3o e 4o, do art. 1.026 mencionado. Mantenho, na íntegra, os demais termos da decisão. Intime(m)-se. Em suas razões recursais, a Agravante aduz que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de evidência para lhe ser assegurada a sua condição de beneficiária do plano de saúde. Afirma que o abuso de direito de defesa é demonstrado pela conduta da Agravada em comunicar que o prazo de cobertura do plano somente iria até 31/05/2024, quando também demonstrado que o seu vínculo empregatício se manteve por cerca de 91 (noventa e um) meses antes da rescisão, sem justa causa, do seu contrato de trabalho. Sustenta a aplicação do disposto no art. 30 da Lei n. 9.656/1998, que lhe garantiria o direito de permanecer vinculada ao plano de saúde, pelo prazo de 1/3 do período ao qual ficou empregada, desde que assumisse o pagamento integral das mensalidades. Afirma que o Agravado não forneceu oportunidade para que procedesse ao referido pagamento, razão por que realizou o depósito judicial de quantia. Acrescenta que, conforme relatório médico juntado aos autos, necessita realizar cirurgias reparadoras, em decorrência de cirurgia bariátrica. Por fim, a Agravante se insurge quanto à imposição de multa com base no disposto no art. 1.026, §2o, do CPC, sob o fundamento de que os seus embargos declaratórios não possuem o caráter manifestamente protelatório. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal e, no mérito, pugna pela reforma das decisões agravadas. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no inc. I, do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A antecipação da tutela recursal, a teor do art. 300 do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De acordo com o art. 30 da Lei n. 9.656/1998, é assegurado ao trabalhador demitido sem justa causa o direito de se manter na condição de beneficiário do plano de saúde, após a rescisão do contrato de trabalho, mas desde que assuma o pagamento integral de sua contribuição mensal ao plano. No caso, a Agravante declarou não ter conseguido pagar as mensalidades após seu desligamento do emprego, em virtude da negativa do plano de saúde em fornecer os meios para tanto. Ante a insuficiente prova acerca do direito alegado, houve o indeferimento do pedido liminar (ID 199287999 – origem). Após referida decisão, a Agravante opôs embargos declaratórios, ao tempo em que realizou o depósito em juízo do valor de R$ 447,09 (quatrocentos e quarenta e sete reais e nove centavos) (ID 199667965). Não fez prova de que a quantia depositada corresponda ao pagamento integral das mensalidades do plano de saúde, desde a rescisão do contrato de trabalho até a propositura da ação. Tampouco fez pedido para que o depósito tivesse efeito de pagamento, na forma do art. 539 do CPC. Nesse contexto, não reconheço a probabilidade do direito invocado, por não observar a presença de instrução suficiente quanto aos fatos constitutivos do direito da Autora, na forma exigida no art. 311, inc. IV, do CPC. Por fim, na estreita via da presente sede, observo possível probabilidade de êxito do recurso no que tange ao afastamento da multa do art. 1.026, §2o do CPC. Isso porque não verifico, de plano, a existência de intuito manifestamente protelatório nos embargos declaratórios opostos, especialmente porque não depreendo da decisão embargada o enfrentamento do pedido formulado de concessão de tutela de evidência (ID 198595585 – origem). Contudo, não verifico a presença de risco de dano ou ao resultado útil do processo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal antes do julgamento pelo órgão colegiado. Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024 15:35:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador